Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL (VIGILÂNCIA). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LTCAT INDIVIDUALIZADO PRODUZIDO EM FEVEREIRO DE 2019. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. STJ. PUIL 413/RS. NÃO ADMISSIBILIDADE DE LTCAT REFERENTE A OUTRO SERVIDOR. DOCUMENTO INAPTO A COMPROVAR A SITUAÇÃO DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que acolheu parcialmente a arguição de falta de interesse de agir da parte autora face a implementação do adicional de periculosidade na sua remuneração desde o contracheque de abril de 2019 e julgou improcedente o pedido inicial, que visava à condenação do Distrito Federal ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade relativo aos últimos cinco anos. Em seu recurso, pugna para que o adicional de periculosidade reconhecido no seu LTCAT individual seja incorporado nos últimos cinco anos, e não a partir da data da sua elaboração. Alternativamente, para justificar o pagamento do adicional de periculosidade no período anterior à elaboração do seu laudo individualizado, defende a validade da utilização, como prova emprestada, do laudo técnico produzido no processo no 2016.01.1.0905565-8 relativo a outro servidor em condições idênticas e com o mesmo cargo e atribuições.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 11807577). Contrarrazões apresentadas (ID 11807594).
III. Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente almeja comprovar que deve ser efetuado o pagamento retroativo do adicional de periculosidade. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
IV. Quanto ao laudo pericial emprestado apresentado para embasar o pedido do recorrente, destaca-se que não há como concluir que o perigo a que se submete o servidor paradigma seria o mesmo da parte recorrente.
V. Com efeito, resta sedimentado que na ação autônoma de cada servidor deve ser produzida prova, de forma individualizada, apta a demonstrar que trabalha em condições de perigo, ou seja, que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de periculosidade pleiteado.
VI. No caso, foi produzido em 26.02.2019 o laudo técnico individualizado das condições ambientais do trabalho da parte autora, concluindo que faria jus ao direito à concessão do adicional de periculosidade no percentual de 10% sobre o vencimento básico (ID 11807580).
VII. Todavia, não prospera o pleito para o pagamento do adicional de periculosidade em período anterior à elaboração do laudo. Para tanto, deve-se aplicar para o adicional de periculosidade o mesmo entendimento adotado pelo STJ quando da análise do adicional de insalubridade, tendo ressaltado na oportunidade que: “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (STJ. PUIL 413/RS 2017/0247012-2. Relator: Ministro Benedito Gonçalves, S1 - Primeira Seção. Julgado em 11/04/2018. DJe 18/04/2018).
VIII. A atual jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF não discrepa desse entendimento: Acórdão 1200524, 07183553620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1112746, 7318095420178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1112684, 07511324520178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1112656, 07320632720178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.